Tribunal: TJDFT
Processo: 0715738-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715738-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OG PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: MARCELO LAVOCAT GALVAO, PAULO SERGIO CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Og Pereira de Souza em face da r. decisão (ID 155696489, na origem) que, nos autos da Ação de Arbitramento e Cobrança de Honorários movida em desfavor de Marcelo Lavocat Galvão e Paulo Sérgio Cunha, indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada. O Agravante, por meio da petição de ID 46533336, requereu a desistência do presente recurso. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator